Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737877-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERINALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação declaratória voltada ao controle de legalidade de ato administrativo demolitório registrada sob o no 0706082-09.2025.8.07.0018, que indeferiu a produção das provas requeridas (perícia técnica no imóvel e expedição de ofício à SEAGRI/DF) por reputá-las desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e declarou encerrada a instrução, com remessa dos autos ao Ministério Público (ID 245990050). Sustenta o agravante (ID 75957342), em síntese, cerceamento de defesa, afirmando imprescindíveis a perícia e a informação técnica para qualificação jurídico-urbanística do bem e para comprovação de atividade produtiva rural consolidada. Invoca, o recorrente, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC para admitir o recurso de imediato e requer, em tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a reabertura da instrução com a realização das provas pretendidas, até o julgamento colegiado. Sem necessidade de preparo considerando a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. Indeferida a tutela de urgência conforme decisão de ID 76022004. Em suas contrarrazões o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, que seja negado provimento ao agravo de instrumento. A 18a Procuradoria de Justiça Cível comunicou a prolação de sentença nos autos de origem (ID 77190743). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, verifica-se que, em 16/09/2025, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedente a demanda. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do interesse recursal quanto à insurgência dirigida contra decisão interlocutória anterior, especialmente quando esta versa sobre tutela de urgência. Tal espécie de provimento jurisdicional possui natureza precária e cognitiva limitada, sendo absorvida pela cognição exauriente da sentença, que examina de forma definitiva as questões de fato e de direito controvertidas. Com efeito, a sentença substitui as decisões interlocutórias antecedentes, inclusive aquelas que deferiram ou indeferiram medidas urgentes, tornando prejudicada a análise de recurso que tinha por objeto a reforma dessas decisões. Nesse sentido, é firme o entendimento desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo originário, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. O recorrente busca o prosseguimento do recurso originário, sustentando a existência de interesse recursal remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito no processo originário enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no processo originário configura cognição exauriente sobre as matérias controvertidas, incluindo a distribuição do ônus da prova, o que absorve a discussão anteriormente suscitada no agravo de instrumento. 4. A perda superveniente do objeto recursal ocorre porque a matéria objeto do agravo de instrumento foi inteiramente resolvida pela sentença, afastando o interesse recursal imediato, o que não impede, todavia, que o recorrente devolva a apreciação da matéria ao Poder Judiciário mediante a interposição do recurso adequado e cabível para a hipótese (apelação cível). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito após a interposição de agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal, ante a absorção da matéria pela cognição exauriente da decisão definitiva. 2. Eventuais vícios da sentença devem ser arguidos por meio de recurso de apelação, que se trata do meio processual adequado para impugná-la, não subsistindo mais interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória proferida no processo originário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 23.09.2021, DJE 08.10.2021; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024, DJE 04.09.2024. (Acórdão 2023494, 0707423-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o pronunciamento jurisdicional que julga improcedente a demanda no processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator